Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-90.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000557-90.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA MARIA MARTINS

Advogado(s)
:
FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA

APELADO: MARIZA GOMES DA CRUZ RIBEIRO

Advogado(s)
:
ELIZANGELA CIPRIANO DA SILVA CORREIA

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGAÇÃO DE BOATOS SOBRE MENOR DE IDADE EM COMUNIDADE PEQUENA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). REVELIA. PROVA DOCUMENTAL CORROBORANDO A NARRATIVA INICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00, em razão da divulgação de boatos segundo os quais a autora, menor de idade, estaria grávida de homem casado. A sentença reconheceu os efeitos da revelia e entendeu configurado o dano moral. A apelante requereu gratuidade da justiça, impugnou a caracterização do dano e pleiteou a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à apelante; (ii) estabelecer se a prova constante dos autos é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da divulgação de boatos ofensivos contra menor; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça é cabível quando a parte comprova, por declaração acompanhada de elementos idôneos, a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, gozando tal declaração de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC).

A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial (art. 344, CPC), não dispensando a análise do conjunto probatório.

Conversas registradas em aplicativo de mensagens, vídeo em que a ré confirma ter repassado a informação e declarações em sede policial demonstram a autoria e a repercussão dos boatos, evidenciando ofensa à honra e à imagem da menor.

A divulgação de informação falsa ou não confirmada envolvendo adolescente, em comunidade de pequena população, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, dada a presunção de sofrimento e abalo à dignidade.

A fixação da indenização deve observar proporcionalidade, gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do ofensor, evitando enriquecimento sem causa da vítima ou ruína financeira do responsável.

Diante da condição econômica da ré e das circunstâncias do caso, a redução do valor da indenização de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 preserva as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem excessos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos objetivos, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

A revelia não implica automática procedência do pedido, exigindo análise das provas constantes dos autos.

A propagação de boatos ofensivos contra menor de idade, com repercussão em comunidade restrita, configura dano moral presumido (in re ipsa).

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, gravidade do dano, intensidade da culpa e capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 98, 99, §3º, 344 e 85, §2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0826201-22.2019.8.12.0001, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 16.04.2024, 3ª Câmara Cível, publ. 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.